Tribunal: TJDFT
Processo: 0721131-27.2024.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu que a ausência de termo de opção ao regime integral e de dedicação exclusiva (TIDEM) afasta a caracterização de dolo do servidor, considerando que a Administração concedeu a gratificação unilateralmente, sem cientificação expressa sobre as restrições do regime. O embargante sustenta omissão quanto à análise da declaração de não acumulação de 1991, alegando que o documento comprovaria a má-fé do servidor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao deixar de se manifestar sobre documentos e fundamentos apontados pelo embargante, ou se os embargos pretendem, em verdade, rediscutir o mérito da decisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022 do CPC restringe o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo meio hábil à rediscussão do mérito da decisão embargada.
4. O acórdão embargado apreciou de forma suficiente e fundamentada todas as questões relevantes, analisando expressamente as provas e o contexto fático-probatório, nos termos do art. 371 do CPC.
5. A alegação de omissão quanto à declaração de não acumulação de 1991 não procede, pois o acórdão consignou que tal documento não se confunde com o termo de opção ao regime integral e de dedicação exclusiva, sendo este o instrumento hábil para demonstrar a ciência do servidor sobre as restrições do regime.
6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios firmou entendimento de que a má-fé do servidor no recebimento indevido de TIDEM somente se evidencia quando há assinatura do termo de opção, o que não ocorreu no período analisado.
7. O dever de fundamentação não impõe ao julgador a obrigação de responder a todas as alegações de forma exaustiva, bastando que exponha as razões determinantes da conclusão, o que se observa no caso concreto.
8. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, a insurgência do embargante revela apenas inconformismo com o mérito da decisão, não sendo os embargos de declaração instrumento adequado para modificá-la, ainda que com fins de prequestionamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão embargado.
2. Não há omissão quando a decisão aprecia de forma fundamentada todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que não mencione expressamente cada argumento da parte.
3. A declaração de não acumulação não se confunde com o termo de opção ao regime de dedicação exclusiva e não comprova, por si só, a má-fé do servidor público beneficiado com a TIDEM.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 371, 489, § 1o, e 1.022; Lei no 6.496/77, art. 7o; Resolução CONFEA no 1.025/2009, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão no 1375248, 071XXXX-64.2020.8.07.0018, Rel. Des. Xisto Ribeiro, 1a Turma Cível, j. 24.05.2022; STJ, EDcl no REsp 1.829.056/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 20.04.2020.